Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728778-35.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO AGRAVADO: MIGUEL MENDES DE MEDEIROS, ANA LUCIA NIEMEYER DE MEDEIROS, BERNADETTE SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS, ENDERSON WAGNER HOFFMANN, ESPERIDIAO ELPIDIO DE MEDEIROS JUNIOR, KATIA VALERIANO DE MEDEIROS, MARIA ADELAIDE DE MEDEIROS MONTEIRO, MARIA DAS GRACAS MENDES DE MEDEIROS PORTO, MARIA LUCI DE MEDEIROS HOFFMANN, RICARDO WAGNER MENDES DE MEDEIROS, ROBERTO MONTEIRO, MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS SOLANO D E S P A C H O JOSÉ CARLOS NASCIMENTO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 29640874, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator